Tribunal: TJES
Processo: 0001898-58.2017.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001898-58.2017.8.08.0065
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: VANDERLY LONGUE
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. LAUDO TÉCNICO DA PRÓPRIA RÉ. FALHA NO EQUIPAMENTO MEDIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito relativo a faturas emitidas com base em medidor defeituoso e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade da cobrança de valores baseada em consumo atípico decorrente de medição irregular; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável diante da interrupção do serviço essencial prestado ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em relações de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade da cobrança e da suspensão do serviço, o que não ocorreu no caso.

4. A própria ré juntou aos autos laudo técnico de fls. 74, elaborado após a retirada do medidor instalado na unidade consumidora, atestando que o equipamento apresentava falha no circuito eletrônico, o que compromete a confiabilidade das medições realizadas.

5. O autor, inclusive, havia anteriormente protocolado reclamações administrativas e solicitado aferição do equipamento, revelando boa-fé e diligência, o que reforça a ilegitimidade da suspensão do serviço.

6. Diante da ausência de prova da regularidade da cobrança e da interrupção do serviço essencial, impõe-se a declaração de inexistência do débito e o reconhecimento do dano moral.

7. O dano moral decorre da própria ilicitude do corte indevido, sendo prescindível a prova do prejuízo concreto.

8. O valor fixado a título de indenização (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto, considerando a localização rural da unidade e a idade avançada do consumidor.

9. Majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, ante a sucumbência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de valores fundada em medição realizada por equipamento defeituoso compromete a legitimidade da cobrança, sobretudo quando há laudo técnico emitido pela própria concessionária atestando falha no medidor. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo concreto. 3. O valor de R$ 5.000,00 a título de dano moral mostra-se adequado diante da natureza do serviço, da ilicitude da conduta e das peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, arts. 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001898-58.2017.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERLY LONGUE
Advogados do(a) APELANTE: DEUCIANE LAQUINI DE ATAIDE - ES10095-A, LUCIANO LAQUINI DE ATAIDE - ES18963
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S, MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - RJ84367-A, VANESSA PINHEIRO DA SILVA - RS102498

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por
Vanderly Longue
, a fim de declarar inexigível o débito referente às faturas de energia dos meses de abril a julho de 2017, bem como condenar a ré, ora apelante, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese: (i) a legitimidade do procedimento de apuração da irregularidade, que teria observado os critérios das resoluções da ANEEL; (ii) que o TOI goza de presunção de veracidade e foi lavrado por agente capacitado; (iii) que a suspensão do fornecimento decorreu do exercício regular de direito, diante da inadimplência do consumidor; (iv) que não restaram configurados os danos morais; e (v) que, subsidiariamente, o valor indenizatório deve ser reduzido.

Pois bem. Da análise dos autos, não vislumbro possibilidade de acolhimento da irresignação recursal.

A parte autora ajuizou na origem ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que fora surpreendida com faturas muito acima da média de consumo, tendo sido, posteriormente, interrompido o fornecimento de energia elétrica em sua residência rural, mesmo após ter formalizado reclamações e solicitado a aferição do medidor de energia, cuja substituição somente se deu meses depois.

Após regular tramitação do feito, o magistrado “
a quo
” julgou procedentes os pedidos autorais, declarando inexistente o débito, confirmando a liminar que havia determinado o reestabelecimento do fornecimento de energia e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabia à concessionária de energia demonstrar minimamente a regularidade de sua atuação, o que não ocorreu.

Ao contrário, as provas dos autos evidenciam inobservâncias no procedimento previsto na Resolução ANEEL n.º 1.000/2021.

Ao contrário, foi a própria empresa quem juntou aos autos às fls. 74 laudo técnico de sua responsabilidade, no qual se constatou que o medidor anteriormente instalado apresentava falha no circuito eletrônico. Tal constatação técnica reforça a tese do autor de que o aumento abrupto das faturas não decorria de consumo real, mas sim de falha no equipamento de medição.

Esse dado técnico, aliado à ausência de prova de má-fé ou fraude por parte do consumidor, afasta a presunção de legitimidade do TOI lavrado unilateralmente e evidência falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Cumpre destacar, ainda, que o autor efetuou contatos prévios com a empresa e solicitou a verificação do aparelho medidor antes da suspensão do fornecimento, o que afasta qualquer justificativa de exercício regular de direito.

Quanto ao dano moral, sabe-se que
“[...] a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado”
(TJES, Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/12/2019, Diário: 19/12/2019).

A interrupção indevida de serviço essencial, em imóvel situado em zona rural e habitado por pessoa idosa, revela-se especialmente gravosa, sendo evidente a ofensa à dignidade do consumidor e o abalo extrapatrimonial sofrido.

Outrossim, em relação ao valor da indenização a título de dano moral, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se até mesmo módico aos precedentes desta corte, considerando sobretudo a particularidade de ter havido a suspensão do fornecimento do serviço essencial. Não merecendo, pois, minoração a quantia fixada.

Desta feita,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a sentença nos seus termos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro para 20% (vinte por cento) os honorários advocatícios devidos pela ora apelante em favor dos advogados do apelado.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira